Tribunal: STF
Processo: HC 111528
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, MODUS OPERANDI DO DELITO E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.



    1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 



    2. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerados a periculosidade do agente, o modus operandi do delito e a quantidade de droga apreendida. 



    2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a presença de condições subjetivas favoráveis ao Paciente não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção. 



    3. Ordem denegada.